Tribunal: STF
Processo: ARE 1404429
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – JUNDIAÍ IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE VERBA INDENIZATÓRIA AUXÍLIO-TRANSPORTE Pretensão à cessação de incidência de imposto de renda sobre auxílio-transporte, bem como à repetição do indébito tributário PRELIMINARMENTE Ilegitimidade de parte Inocorrência Retenção de imposto de renda levada a efeito pelo réu, que além de proceder à arrecadação, verte os valores arrecadados para si Inteligência do art. 158, I, da CF Precedentes do STJ e do TJSP Inteligência da Súmula nº 447 do STJ MÉRITO Verba indenizatória que não pode ser considerada como aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial Ausência de constituição do fato gerador do imposto de renda Inteligência do art. 43 do CTN Precedentes do STJ, do TJSP e desta 1ª Câmara de Direito Público Sentença mantida Recurso não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 153, III, e 158, I, da CF. Sustenta, em essência, que em repetição de indébito ajuizada por servidor público municipal referente à tributo de competência da União, qual seja o IRPF, o Município é parte ilegítima.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de fundamentação da repercussão geral.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.332.768-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.344.641-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    Publique-se.



          Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator